Tribunal: STF
Processo: ARE 1358908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÕES AFASTADAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA RÉ PREJUDICADA.



    1. Apelações interpostas pela parte autora e pela Fujita Engenharia Ltda contra sentença que julgou procedente o pedido para: (a) declarar rescindido o Contrato de Compra e Venda de Terreno e de Mútuo celebrado com a Caixa Econômica Federal para aquisição de imóvel, condenando-a a restituir aos autores os valores pagos por força do contrato, sob qualquer título, inclusive as parcelas pagas a título de "taxa de evolução de obra", em sua integralidade; (b) declarar rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado com a Fujita Engenharia Ltda para a aquisição de imóvel, condenando-a a restituir aos autores os valores pagos sob qualquer título, em sua integralidade, inclusive, o valor pago à Predial a título de arras; (c) condenar as requeridas CEF e FUJITA a pagar aos autores, de forma solidária, a título de danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado pro rata por ocasião do efetivo pagamento; d) extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação à Predial - Administradora Cearense de Bens Imóveis Ltda., por ilegitimidade passiva, com base no artigo 584, Inciso VI, do CPC.



    2. Reconhecida a incompetência do Juízo de origem, com a consequente anulação parcial da sentença, quanto ao julgamento dos pedidos de rescisão do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel firmado entre a parte autora e a Fujita Engenharia Ltda e consequente devolução dos valores pagos pelos demandantes. Diversamente do que se observa quanto ao não cumprimento de obrigações previstas no Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo nº.155553512729, - que, caso efetivamente comprovado, pode de fato configurar hipótese de responsabilidade solidária entre a CEF e a Fujita Engenharia Ltda -, as pretensões reportadas se referem à avença firmada exclusivamente com a construtora ré, não figurando a Caixa como parte. Precedentes desta Corte (PROCESSO: 08005613620174058401, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 30/04/2018; PROCESSO: 08017583620154058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 17/02/2017).



    3. Diante do que vem decidindo este Tribunal, não se sustenta a pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelos autores, porquanto cobrados com base no contrato existente entre as partes e uma vez não configurada má-fé da parte ré no atraso do empreendimento. Precedentes (PROCESSO: 08022143820154058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 08/11/2018; PROCESSO: 08017583620154058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 17/02/2017).



    4. Quanto aos lucros cessantes, em se tratando de rescisão contratual, estes não se mostram devidos, ainda que se trate de financiamento concedido fora do PMCMV, posto que a parte autora, ora recorrente, já está sendo plenamente ressarcida pelos valores pagos em decorrência do contrato descumprido (PROCESSO: 08045964720144058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 19/02/2019).



    5. Afastada a pretensão de majoração do montante compensatório por danos morais, por se mostrar o valor fixado na sentença em consonância com o que vem sendo concedido por esta Corte em casos semelhantes: PROCESSO: 08056569320164058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 29/10/2020; PROCESSO: 08028401220144058300, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 15/12/2016; PROCESSO: 08039664020184058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/10/2020.



    6. Mantido o valor dos honorários advocatícios, devidamente arbitrados em observância aos parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC.



    7. Declarada, de ofício, a incompetência da Justiça Federal, com a consequente anulação da sentença, quanto ao julgamento das pretensões de rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre a parte autora e a construtora ré e consequente devolução dos valores pagos pelos demandantes, com a extinção do processo sem resolução do mérito, quanto a esta parte do pedido (art. 485, IV,do CPC).



    8. Apelação da Fujita Engenharia Ltda prejudicada. Apelação da parte autora improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente